Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPEDIMENTO DECORRENTE DE CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REQUISITOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, fundamentado no impedimento previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, em razão de registro de crime praticado com grave ameaça e restrição à liberdade da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) se o crime de roubo, ainda que cometido há vários anos, pode ser considerado impeditivo à concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar;
(ii) se o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O juízo da execução vincula a concessão da saída antecipada aos requisitos fixados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, dentre os quais se inclui a inexistência de condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
2. O crime de roubo possui natureza complexa, tutelando não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e a liberdade da vítima, em razão da violência ou grave ameaça empregadas.
3. A restrição da liberdade das vítimas e a ameaça com armas — presentes no caso concreto — configuram violência apta a impedir o benefício, conforme expressamente previsto na normativa interna e reafirmado pelo entendimento jurisprudencial.
4. A participação como motorista na empreitada criminosa não afasta a coautoria nem a responsabilidade pelo resultado, inexistindo prova de desvio subjetivo de conduta.
5. O agravante não cumpre os requisitos exigidos para a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prática de roubo com grave ameaça e restrição de liberdade da vítima configura impedimento ao deferimento da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Dispositivos legais citados:
Artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário do Distrito Federal; Art. 66, VII, da Lei de Execução Penal; Art. 157 do Código Penal; Lei 12.850/2013; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 313.640/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 5a Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015.
TJDFT, Acórdão 1419441, 3a Turma Criminal, julgado em 28/4/2022, PJe 16/5/2022.
TJDFT, Acórdão 1852517, 3a Turma Criminal, julgado em 24/4/2024.
TJDFT, Acórdão 1846019, 1a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024.
TJDFT, Acórdão 1841220, 1a Turma Criminal, julgado em 4/4/2024.